Tribunal: TJES
Processo: 0003988-96.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003988-96.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOABES SOUZA SANTOS JUNIOR e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NULIDADE REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ACUSADO EM AUDIÊNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE OITIVA DE TODAS AS VÍTIMAS. NÃO OCORRÊNCIA. INEXITÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA. COAÇÃO MORAL IRRESTÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. IDONEIDADE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MOTIVOS DO CRIME. PROPORCIONALIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6. PENA INTERMEDIÁRIA REDIMENSIONADA. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 2/5. LEGITIMIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL NA FRAÇÃO DE 1/4. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DE JONATAN E PAULO. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DE JOABES.
EXTENSÃO DOS EFEITOS A CORRÉU PABLO. ART. 580 DO CPP.

1. E
mbora não tenha sido observado com rigor o procedimento do art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal dos acusados na delegacia, existem nos autos provas judicializadas que apontam para a autoria delitiva, além de elementos independentes no mesmo sentido, como a prisão dos acusados logo após o cometimento do delito no veículo em que empreenderam fuga e na posse dos bens roubados. Nulidade rejeitada.

2.
O art. 563 do CPP dispõe que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, razão pela qual
melhor sorte não assiste à Defesa quanto à nulidade por ausência da oitiva de algumas vítimas em Juízo, uma vez que a condenação deu-se apenas em relação às quatro vítimas que prestaram depoimento judicial, inexistindo, portanto, prejuízo aos réus.

3.
Da mesma forma, afasta-se a aventada nulidade em razão da ausência do acusado Jonatan na audiência em que tomados os depoimentos da testemunha de acusação e das vítimas, uma vez que estavam todos devidamente representados pela defesa técnica e porque não
houve sequer alegação, pela Defesa, de prejuízo concreto derivado do não acompanhamento do ato, ou mesmo de como possa sua presença ter influenciado no julgamento, até porque o acusado em tela confessou a autoria delitiva.

4. Rejeita-se
o pedido do acusado Paulo de que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade, pois, a
pós o transcurso a marcha processual, constato que o regime prisional fixado na sentença é compatível com a prisão preventiva, cujos requisitos, observados quando de sua decretação, remanescem presentes, mormente diante da prolação de sentença condenatória em seu desfavor.

5.
O pedido de absolvição do acusado Paulo não merece guarida. A
Defesa alega, de forma genérica, ausência de culpabilidade, deixando de se desincumbir do ônus da dialeticidade recursal. A
inda que o acusado alegue que inicialmente não tinha conhecimento do roubo que seria praticado, é indene de dúvidas que aderiu à conduta dos corréus, razão pela qual deve ser reconhecido o dolo e a coautoria, afastando-se a participação de menor importância.

6.
Irrelevante que o acusado Paulo não tenha praticado violência ou grave ameaça, porque
“em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo (...), havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame”
(TJ, AgRg no AREsp n. 1.937.423/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

7. Nã
o merece acolhimento o pleito absolutório formulado pela Defesa de Jonatan, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejadamente comprovadas nos autos, em especial diante da prisão dos acusados logo após os fatos no interior do veículo em que fugiram, na posse da
res furtiva,
e da prova oral judicializada, tanto dos depoimentos testemunhais quanto das confissões dos acusados, inclusive do réu Jonatan.

8.
A tese de inexigibilidade de conduta diversa não restou suficientemente demonstrada nos autos, como dispõe o art. 156 do CPP, não servindo ao seu reconhecimento a mera versão unilateral prestada pelo acusado de que vinha sofrendo ameaças por traficantes em razão de dívida de droga, circunstância que, aliás, representa um agravamento das condutas.
Pelo mesmo motivo se faz inviável reconhecer a atenuante do cometimento do crime sob coação resistível, prevista no art. 65, III, “c”, do CP.

9.
A prática do delito para quitar dívida de droga, em vez de ensejar a aplicação da atenuante, serve de amparo à exasperação da pena-base, diante de uma maior reprovabilidade da conduta, o que foi devidamente realizado para todos os acusados na primeira fase dosimétrica. Precedentes.

10. Há
idoneidade na valoração negativa dos motivos do crime e, consequentemente, legalidade das penas-bases fixada apenas nove meses acima do mínimo legal para cada réu, patamar que atende à proporcionalidade, pois respeita o parâmetro de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, admitido pelo STJ.

11.
Na segunda fase, em relação ao acusado Joabes, a atenuante da confissão incidiu em apenas três meses, o que representa fração muito inferior à ideal de 1/6, sem que tenha sido declinada nenhuma motivação para tal modulação. Necessidade de reforma, para redução da pena intermediária.
Embora o acusado Pablo tenha desistido do recurso interposto, considerando que, para ele, há identidade nas razões de decidir, nos termos do art. 580 do CPP, a conclusão deverá aproveitar-lhe, para que sua pena intermediária seja redimensionada ao mesmo patamar.

12.
Integralmente compensadas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência para o acusado Jonatan, o que reputo adequado, conforme entendimento remansoso do STJ:
AgRg no REsp n. 1.962.005/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023
.

13.
Orienta o STJ que a fração de aumento relativa às majorantes do art. 157, § 2º, do Código Penal, somente pode ser imposta em patamar acima do mínimo legal com motivação concreta ligada gravidade do delito praticado (AgRg no HC n. 801.698/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).
Neste caso concreto, possível a modulação da fração para 2/5, em razão da gravidade concreta do delito cometido em concurso de agentes no interior de um ônibus contra diversas vítimas, que inclusive deu ensejo à manutenção da prisão preventiva dos réus.

14.
Adequadamente reconhecida a fração de 1⁄4 para o concurso formal de crimes, de acordo com a quantidade de vítimas (quatro).

15. Recursos dos acusados Paulo e Jonatan conhecidos e desprovidos. Recurso do acusado Joabes conhecido e parcialmente provido. Extensão dos efeitos ao réu Pablo, a teor do art. 580 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER das apelações, NEGANDO PROVIMENTO às interpostas por Paulo e Jonatan e DANDO PARCIAL PROVIMENTO à atravessada por Joabes, para redimensionar suas penas a 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, estendendo os efeitos desta decisão ao denunciado Pablo, nos termos do art. 580 do CPP, e redimensionando suas penas ao mesmo patamar.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por PAULO EDUARDO RODRIGUES MARTINS, JOABES SOUZA SANTOS JUNIOR e JONATAN DA SILVA CANUTO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os ora recorrentes nas iras do art. 157, § 2º, II e VII, do CP, aplicando-lhes as seguintes penas: i) Paulo e Jonatan: 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa; ii) Joabes: 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa.

A Defesa do acusado Paulo pede seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, suscitando, ainda, nulidade da decisão que indeferiu tal direito, por carência de fundamentação. Postula seja o acusado Paulo absolvido por insuficiência de provas, ressaltando que não se fazem presentes no caso a culpabilidade do agente e o dolo em sua conduta, e afirmando, ainda, que o réu não exerceu violência ou grave ameaça. Subsidiariamente, requer seja redimensionada a pena imposta, assim como reconhecida a participação de menor importância.

A Defesa de Joabes, em seu recurso, restringe-se à impugnação da dosimetria, postulando pela redução da pena-base ao mínimo legal e pela aplicação da fração mínima da majorante reconhecida na terceira fase.

A Defesa de Jonatan, por sua vez, suscita nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de oitiva das supostas vítimas e do não acompanhamento do réu aos depoimentos prestados pelas testemunhas. Ainda argui nulidade por violação ao art. 226 do CPP. Aduz que o acusado cometeu o crime porque possuía dívida de drogas e vinha sofrendo ameaças, o que atrai a hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. Argumenta que não há prova da materialidade e da autoria delitivas. Impugna a dosimetria, postulando pela fixação a pena-base no mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante relativa à coação, prevista no art. 65, III, ‘c’, do CP e pela redução da pena de multa.

A Acusação, em contrarrazões, postulou pelo desprovimento do recurso interposto pela Defesa de Jonatan e pelo parcial provimento dos demais apelos, tão somente quanto ao pleito de aplicação da fração mínima as causas de aumento reconhecidas na sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos defensivos.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelações criminais interpostas por PAULO EDUARDO RODRIGUES MARTINS, JOABES SOUZA SANTOS JUNIOR e JONATAN DA SILVA CANUTO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os ora recorrentes nas iras do art. 157, § 2º, II e VII, do CP, aplicando-lhes as seguintes penas: i) Paulo e Jonatan: 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa; ii) Joabes: 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa.

A Defesa do acusado Paulo pede seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, suscitando, ainda, nulidade da decisão que indeferiu tal direito, por carência de fundamentação. Postula seja o acusado Paulo absolvido por insuficiência de provas, ressaltando que não se fazem presentes no caso a culpabilidade do agente e o dolo em sua conduta, e afirmando, ainda, que o réu não exerceu violência ou grave ameaça. Subsidiariamente, requer seja redimensionada a pena imposta, assim como reconhecida a participação de menor importância.

A Defesa de Joabes, em seu recurso, restringe-se à impugnação da dosimetria, postulando pela redução da pena-base ao mínimo legal e pela aplicação da fração mínima da majorante reconhecida na terceira fase.

A Defesa de Jonatan, por sua vez, suscita nulidade por cerceamento de defesa em razão da ausência de oitiva das supostas vítimas e do não acompanhamento do réu aos depoimentos prestados pelas testemunhas. Ainda argui nulidade por violação ao art. 226 do CPP. Aduz que o acusado cometeu o crime porque possuía dívida de drogas e vinha sofrendo ameaças, o que atrai a hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. Argumenta que não há prova da materialidade e da autoria delitivas. Impugna a dosimetria, postulando pela fixação a pena-base no mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante relativa à coação, prevista no art. 65, III, ‘c’, do CP e pela redução da pena de multa.

A Acusação, em contrarrazões, postulou pelo desprovimento do recurso interposto pela Defesa de Jonatan e pelo parcial provimento dos demais apelos, tão somente quanto ao pleito de aplicação da fração mínima as causas de aumento reconhecidas na sentença.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos defensivos.

Em razão da prejudicialidade de teses que invocam nulidades processuais, por logística textual, passo a analisá-las inicialmente.

Acerca da nulidade por suposta violação ao art. 226 do CPP, não vejo como acolhê-la, uma vez que o reconhecimento dos réus Pablo, Joabes e Jonatan em sede policial, por dez vítimas que estavam no interior do transporte coletivo quando do assalto, deu-se logo após os fatos, tendo os acusados sido presos ainda no interior do veículo com o qual empreenderam fuga e na posse da
res furtiva
.

Em Juízo, a policial que atendeu a ocorrência, corroborou a referida dinâmica e confirmou que as vítimas reconheceram os acusados como autores do delito.

As vítimas Aline, Fabiana e José Roberto, em sede judicial, além de detalharem a forma com que ocorreu o crime, ratificaram os depoimentos extrajudiciais e confirmaram que puderam reconhecer na delegacia os três assaltantes que efetuaram o roubo no interior do veículo.

Não bastasse isso, os acusados Joabes, Jonatan e Pablo, que efetuaram o roubo dentro do ônibus, em sede judicial, confessaram o crime.

Assim, embora não tenha sido observado com rigor o procedimento do art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal dos acusados na delegacia, existem nos autos provas judicializadas que apontam para a autoria delitiva, além de elementos independentes no mesmo sentido, como a prisão dos acusados logo após o cometimento do delito no veículo em que empreenderam fuga e na posse dos bens roubados. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS PARA A MANTENÇA DA CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinhou a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/ 5/2021). 3. No caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois decorreu igualmente da prisão em flagrante do agravante em posse da res furtiva, o que foi ratificado pelos policiais militares em juízo, além da sua confissão extrajudicial, o que serviu, inclusive, para atenuar a pena a ele aplicada. 4. Se as instâncias ordinárias, de forma motivada e com fundamento no contexto probatório dos autos, reconheceu a autoria delitiva, a via do writ não se mostra adequada para infirmar tal conclusão. 5. Agravo desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 773.877/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. OUTRAS PROVAS QUE CONFIRMAM A AUTORIA DELITIVA. DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS E APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO AGRAVANTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1."Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas três teses: 4.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 4.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 4.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos."(HC n. 712.781/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.) 2. No caso em tela, destacou-se a existência de outras provas que reforçam a constatação da autoria delitiva, como as declarações uníssonas das vítimas em juízo e a apreensão da res furtiva em posse do agravante. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 763.779/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 42, 66, 70, 155, 157, § 2º, II, E 180, TODOS DO CP, E 155, CAPUT, 386, VII, 387, § 2º, TODOS DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE DECOTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTOS CONCRETOS APRESENTADOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CONCURSO FORMAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. 1. O Tribunal de origem dispôs que, no caso dos autos, era mesmo dispensável a realização de reconhecimento formal, uma vez que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. As providências enumeradas pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso (fls. 424/426). 2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria. 3. Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (AgRg no AREsp n. 1.903.858/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021). (...) (STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022)

O art. 563 do CPP dispõe que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Portanto, entendo que melhor sorte não assiste à Defesa quanto à nulidade por ausência da oitiva de algumas vítimas em Juízo, uma vez que a condenação deu-se apenas em relação às quatro vítimas que prestaram depoimento judicial, inexistindo, portanto, prejuízo aos réus.

Da mesma forma, afasto a aventada nulidade em razão da ausência do acusado Jonatan na audiência em que tomados os depoimentos da testemunha de acusação e das vítimas, uma vez que estavam todos devidamente representados pela defesa técnica.

Além disso, não houve sequer alegação, pela Defesa, de qualquer prejuízo concreto derivado do não acompanhamento do ato, ou mesmo de como possa sua presença ter influenciado no julgamento, até porque o acusado Jonatan confessou a autoria delitiva.

Nesse sentido já se posicionou o STJ em caso análogo:
STJ, AgRg no HC n. 786.397/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023.

Rejeito o pedido do acusado Paulo de que lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em razão da gravidade concreta dos fatos imputados aos réus, que envolvem crime de roubo em concurso de agentes com emprego de arma branca e simulacro de arma de fogo, em transporte coletivo, contra várias vítimas, o que se apresenta como fundamento idôneo, tendo inclusive sido analisadas e mantidas as prisões pelo referido fundamento pela Primeira Câmara Criminal no julgamento de
habeas corpus.

Ao indeferir o pedido da Defesa para que o réu pudesse recorrer em liberdade, o magistrado
a quo
reportou-se à decisão que decretou a preventiva, não havendo que se falar em decisão carente de fundamentação, uma vez que
“a
chamada técnica da fundamentação per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal”
(STJ, AgRg no RHC n. 160.743/MG, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 17/5/2022).

Após o transcurso da marcha processual, constato que o regime prisional fixado na sentença é compatível com a prisão preventiva, cujos requisitos, observados quando de sua decretação, remanescem presentes, mormente diante da prolação de sentença condenatória em seu desfavor. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO E CRIME AMBIENTAL. RÉU CONDENADO A LONGA PENA EM REGIME FECHADO, PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. EXCESSO DE PRAZO SUSCITADO APÓS A CONDENAÇÃO. TESE DESCABIDA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. LEGALIDADE. CABIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA RECONHECIDO NO HC N. 709.366/GO COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA APÓS O ÉDITO CONDENATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravante foi condenado à pena total de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, em regime fechado, pelos crimes de organização criminosa, receptação qualificada, crimes contra as relações de consumo e crime ambiental, vedado o apelo em liberdade. 2. Descabido falar em demora na formação da culpa após a prolação de sentença condenatória a longa pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, mormente porque o Agravante está preso cautelarmente há cerca de um ano e meio, sequer fazendo jus aos benefícios da execução, o que, de plano, afasta a tese de constrangimento ilegal. 3. A sentença penal condenatória, ao negar ao Réu o direito de recorrer em liberdade, salientou a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, já que inalterada a situação fática dos autos que justificou a prisão preventiva, cuja legalidade foi reconhecida pela Sexta Turma no julgamento do HC n. 709.366/GO, da minha relatoria. 4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 173.056/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

O pedido de absolvição do acusado Paulo não merece guarida.

Sua Defesa alega, de forma genérica, ausência de culpabilidade, deixando de se desincumbir do ônus da dialeticidade recursal.

Embora o réu tenha alegado não saber previamente o que ocorreria no dia dos fatos, não se sustenta a tese de ausência de dolo em sua conduta, porquanto contraditória à versão apresentada pelos demais réus, que, ao confessarem o crime, alegaram que Paulo os estava aguardando em seu veículo para dar fuga e que os bens subtraídos seriam divididos entre todos os acusados.

Assim sendo, ainda que o acusado alegue que inicialmente não tinha conhecimento do roubo que seria praticado, é indene de dúvidas que aderiu à conduta dos corréus, razão pela qual deve ser reconhecido o dolo e a coautoria, afastando-se a participação de menor importância. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA PELO JUÍZO A QUO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTOS, FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS, EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. PLEITO SUBSIDIÁRIO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. TEORIA MONISTA. RECORRENTE QUE ADERIU AOS DESÍGNIOS DOS COMPARSAS E CONCORREU PARA A CONDUTA CRIMINOSA, TANTO QUE AGUARDOU DO LADO DE FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, GARANTINDO A FUGA. COAUTORIA CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004470-58.2016.8.24.0038, de Joinville, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 09-08-2018).

Irrelevante que o acusado Paulo não tenha praticado violência ou grave ameaça, porque
“em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo (...), havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame”
(TJ, AgRg no AREsp n. 1.937.423/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Também não merece acolhimento o pleito absolutório formulado pela Defesa de Jonatan, porquanto, conforme já asseverado neste voto, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejadamente comprovadas nos autos, em especial diante da prisão dos acusados logo após os fatos no interior do veículo em que fugiram, na posse da
res furtiva,
e da prova oral judicializada, tanto dos depoimentos testemunhais quanto das confissões dos acusados, inclusive do réu Jonatan.

A tese de inexigibilidade de conduta diversa não restou suficientemente demonstrada nos autos, como dispõe o art. 156 do CPP, não servindo ao seu reconhecimento a mera versão unilateral prestada pelo acusado de que vinha sofrendo ameaças por traficantes em razão de dívida de droga, circunstância que, aliás, representa um agravamento das condutas. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TENTADO E CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. A materialidade e a autoria estão plenamente evidenciadas pela confissão do réu e pelas declarações seguras e coesas da vítima, as quais se encontram em consonância com os depoimentos da testemunha policial e demais documentos acostados, não cabendo absolvição por insuficiência de provas. 2. Tendo sido suficientemente demonstrado que o agente, mediante grave ameaça, subtraiu bem pertencente à vítima, impõe-se a manutenção da solução condenatória 3. A excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa exige que o agente não possua alternativa, senão praticar o comportamento proibido por lei. No caso, a conduta do apelante não era a única exigível, porquanto existiam alternativas para que ele protegesse seu conhecido, que não o esbulho do patrimônio alheio para angariar fundos para pagamento da dívida do colega com traficantes. 4. Incumbe à defesa demonstrar o delineamento das teses de coação moral irresistível e de inexigibilidade de conduta diversa, as quais não se mostram comprovadas pela mera alegação do acusado de que seu amigo estaria sendo ameaçado em função de dívida de droga. 5. Impossível, portanto, a absolvição do apelante pelo reconhecimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa. 6. Quanto à dosimetria dos crimes, nada a reparar, porquanto a pena definitiva foi fixada no mínimo legal e em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais. (TJDFT, Acórdão 1296934, 07321124520198070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 17/11/2020)

Pelo mesmo motivo se faz inviável reconhecer a atenuante do cometimento do crime sob coação resistível, prevista no art. 65, III, “c”, do CP.

A prática do delito para quitar dívida de droga, em vez de ensejar a aplicação da atenuante, serve de amparo à exasperação da pena-base, diante de uma maior reprovabilidade da conduta, o que foi devidamente realizado para todos os acusados na primeira fase dosimétrica. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É válida a valoração desfavorável dos motivos do crime quando a sua prática extrapola as elementares do tipo penal infringido, como na espécie, em que para quitar sua dívida com o tráfico, o recorrente roubou a arma de fogo de um policial federal. 2. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 915.325/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 29/8/2016)

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO DO APELANTE. MANUTENÇÃO. ERRO MATERIAL NA PENA-BASE. CORREÇÃO. 1. Mantém-se a valoração desfavorável dos motivos do crime devido ao fato do réu haver praticado o roubo, a fim de quitar dívidas de substâncias entorpecentes, o que enseja a maior reprovabilidade da conduta e permite a avaliação adversa desta circunstância por não ser inerente ao tipo penal. 2. Constatado erro material na fixação da pena-base, procede-se a sua correção, com a consequente redução da reprimenda. 3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, corrigido erro material na r. sentença. (TJDFT, Acórdão 1091696, 20170210014414APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: 144/156)

Assim, entendo que há idoneidade na valoração negativa da referida circunstância judicial e, consequentemente, legalidade das penas-bases fixada apenas nove meses acima do mínimo legal para cada réu, patamar que atende à proporcionalidade, pois respeita o parâmetro de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, admitido pelo STJ.

Na segunda fase, entretanto, entendo que, em relação ao acusado Joabes, a atenuante da confissão incidiu em apenas três meses, o que representa fração muito inferior à ideal de 1/6, sem que tenha sido declinada nenhuma motivação para tal modulação.

Assim, considerando que não vejo nenhum reforço de fundamentação possível de ser feito, aplico a fração de 1/6, para redimensionar a pena intermediáriad o acusado Joabes para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, deixando de fixá-la abaixo desse patamar, em observância à súmula 231 do STJ.

Embora o acusado Pablo tenha desistido do recurso interposto, considerando que, para ele, há identidade nas razões de decidir, nos termos do art. 580 do CPP, a conclusão deverá aproveitar-lhe, para que sua pena intermediária seja redimensionada ao mesmo patamar.

Integralmente compensadas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência para o acusado Jonatan, o que reputo adequado, conforme entendimento remansoso do STJ:
AgRg no REsp n. 1.962.005/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023
.

Foram devidamente reconhecidas as causas de aumento relativas ao emprego de arma branca e ao concurso de agentes, aplicada a fração intermediária de 2/5.

Orienta o STJ que a fração de aumento relativa às majorantes do art. 157, § 2º, do Código Penal, somente pode ser imposta em patamar acima do mínimo legal com motivação concreta ligada gravidade do delito praticado (AgRg no HC n. 801.698/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Neste caso concreto, reputo possível a modulação da fração, em razão da gravidade concreta do delito cometido em concurso de agentes no interior de um ônibus contra diversas vítimas, que inclusive deu ensejo à manutenção da prisão preventiva dos réus.

O STJ já reconheceu a gravidade concreta de crime de roubo cometido nas mesmas circunstâncias:
STJ, AgRg no RHC n. 165.887/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022
.

Adequadamente reconhecida a fração de 1⁄4 para o concurso formal de crimes, de acordo com a quantidade de vítimas (quatro).

Assim sendo, apenas Pablo e Joabes, que tiveram suas penas-bases redimensionadas, também terão suas penas definitivas reduzidas para 07 (sete) anos de reclusão, mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento das reprimendas.

Reduzo-lhes proporcionalmente a pena de multa para 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Mantenho as penas de multa aplicadas aos demais acusados, porquanto proporcionais a suas penas privativas de liberdade e, via de consequência, rejeito a pretensão de redução da pena de multa formulada pelo acusado Jonatan.

Ante o exposto,
CONHEÇO
das apelações, NEGANDO PROVIMENTO às interpostas por Paulo e Jonatan e DANDO PARCIAL PROVIMENTO à atravessada por Joabes, para redimensionar suas penas a 07 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, estendendo os efeitos desta decisão ao denunciado Pablo, nos termos do art. 580 do CPP, e redimensionando suas penas ao mesmo patamar.

É como voto.